Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA PRIVADA. PLATAFORMA ZAPSIGN. VALIDADE JURÍDICA DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual indeferiu a petição inicial, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com tutela de evidência, por ausência de procuração regularmente assinada.
2. A decisão impugnada fundamentou-se na Lei no 11.419/2005, sob o argumento da inexistência de assinatura digital com certificado emitido por Autoridade Certificadora Credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a validade da procuração apresentada com assinatura eletrônica mediante certificadora privada (ZapSign), para fins de regular representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação não exige forma específica de assinatura da procuração a ser apresentada na petição inicial, admitindo-se a assinatura eletrônica, conforme previsão do art. 105, §1o, do CPC. 5. O art. 10, §2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 autoriza a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
5. A procuração juntada aos autos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada (ZapSign), contém todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, tais como nome completo, endereço, data e hora da subscrição, contato telefônico e foto do rosto.
6. O relatório de assinaturas emitido contém o Código Verificador de autenticidade, o link de verificação de integridade do documento e informação de atendimento aos padrões da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
7. Inexiste razão para não admitir a assinatura digital aplicada na procuração, não cabendo ao magistrado, de antemão, presumir a ausência de autenticidade, inclusive pelo fato de a lei autorizar a certificação privada.
8. Precedente da Casa: “(...) 1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil. Feito de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica. 1.1.A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o). 2. Ante a constatação de que a procuração colacionada aos autos eletrônicos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido documento. Precedentes. (...)4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.” (0704558-29.2024.8.07.0012, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, PJe: 17/09/202).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "A procuração com assinatura eletrônica mediante autoridade certificadora privada possui validade jurídica, desde apresentados elementos suficientes para identificação do outorgante e verificação da autenticidade do documento, em conformidade com o art. 10, §2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 105, §1o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §2o; Lei no 14.063/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 7a Turma Cível, 0702472-87.2024.8.07.9000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, DJe: 26/03/2025; TJDFT, 7a Turma Cível, 0704558-29.2024.8.07.0012, Rel. Mauricio Silva Miranda, PJe: 17/09/2024; TJDFT, 3a Turma Cível, 0742011-28.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, PJe: 01/05/2024; TJDFT, 8a Turma Cível, 07075462720228070001, Rel. Mario-Zam Belmiro, DJE: 27/02/2023.